Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE CARTA DE GUIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime fechado no sistema penitenciário do DF, com fundamento na existência de sentença de absolvição imprópria proferida por juízo do Estado do Amazonas, que determinou a aplicação de medida de segurança de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, diante de sentença de absolvição imprópria que determinou medida de segurança; (ii) se a ausência de imediata execução da medida decorre de omissão estatal imputável à autoridade coatora; e (iii) se o estado de saúde do paciente exige transferência para unidade hospitalar ou concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A não execução imediata da medida de segurança decorre da ausência de carta de guia devidamente instruída, documento indispensável para formalização da medida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, cuja remessa foi reiteradamente solicitada pelo Juízo da Execução ao juízo de origem.
4. Inexistência de demonstração de recusa deliberada ou desídia da autoridade apontada como coatora, tratando-se de entraves administrativos e de comunicação entre os juízos.
5. Comprovação de que o paciente recebe acompanhamento psicológico e psiquiátrico regular no estabelecimento prisional, inclusive com determinações judiciais para avaliação e atendimento especializados.
6. Ausência de prova de que o tratamento de saúde necessário não possa ser prestado no interior do estabelecimento prisional, o que afasta a necessidade de transferência imediata ou concessão de prisão domiciliar.
7. Inaplicabilidade da prisão especial prevista no art. 295 do CPP a condenado definitivo, bem como inadequação da via do habeas corpus para apuração de supostas agressões por agentes públicos, por demandarem dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.